Tribunal: TCU
Processo: 019.384/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 401/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de denúncia acerca de suposta irregularidade consubstanciada na ausência de nomeação de candidato aprovado no 8o concurso público para provimento de vagas no cargo de analista do Ministério Público da União - MPU, especialidade contabilidade (cargo 13), regido pelo Edital 1 - MPU 2/2013, de 9 de agosto de 2013. Registre-se que a documentação inicial foi examinada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, que não confirmou nenhuma irregularidade na conduta do MPU, "visto que o Edital 1 - MPU 2/2013, previa para o cargo 13 - Analista do MPU Especialidade: Contabilidade (UF: São Paulo) - o provimento de uma vaga mais formação de cadastro de reserva (peça 1, p. 67). Assim, a denunciante, ao lograr o 18o lugar, foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, ou seja, dentro do cadastro de reserva. Essa candidata possui mera expectativa de direito à nomeação." A denúncia foi então apreciada pelo Acórdão 1831/2019-TCU-Plenário , que não conheceu da documentação por não preencher os requisitos de admissibilidade, visto não restar caracterizado o interesse público na questão; indeferiu a habilitação da autora como parte interessada; e arquivou o processo; Referido Acórdão 1831/2019-TCU-Plenário foi mantido pelo Acórdão 2400/2019-TCU-Plenário , que não conheceu de embargos opostos e reiterou a "inadmissão da denúncia em razão da inexistência de demonstração de interesse público, mas sim particular, que deveria ser resolvido perante a própria administração que promovera o concurso público, por meio do direito de petição, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (e.g., Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da 1a Câmara) ". Irresignada, a denunciante interpôs pedido de reexame, julgado pelo Acórdão 34/2020-TCU-Plenário , que, ao reexaminar a matéria, não conheceu do recurso e consignou ainda que "não cabe a esta Corte atuar como instância recursal nos certames promovidos pela administração pública e que sua missão constitucional é a proteção do interesse público, cujo mister foi respeitado, uma vez que a denúncia foi examinada e não foi conhecida por não preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno". Nesta oportunidade, a autora opõe embargos de declaração ao Acórdão 34/2020-TCU-Plenário . Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que o objetivo dos embargos é suprir eventuais obscuridades, omissões ou contradições internas à decisão embargada, presentes entre as premissas utilizadas pelo julgador e a conclusão a que chegou e, apenas excepcionalmente, modificá-la. Tal expediente recursal não se presta a discutir teses jurídicas, examinar argumentos novos, tampouco reexaminar argumentos já refutados. Assim, considerando que essa modalidade recursal deve se limitar ao conteúdo da deliberação questionada, para corrigir manifesto equívoco nas partes componentes do julgado, seja por contradições, que podem ser entendidas como proposições entre si inconciliáveis, ou por obscuridades e omissões, que podem decorrer de simples defeito redacional ou da má formulação de conceitos, o que ensejaria a correção da deliberação para esclarecer seu conteúdo; considerando que o recurso em exame não logrou demonstrar a existência de quaisquer contradições, omissões ou obscuridades, eis que se limitou a contestar a deliberação atacada; considerando que, consoante registrado no Acórdão 1831/2019-TCU-Plenário , a embargante não foi admitida como parte interessada neste feito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e 278, §2o, do Regimento Interno, em não conhecer destes embargos de declaração e em dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 019.384/2019-0 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 31 da Lei 12.527/2011). 1.3. Unidade: Ministério Público da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.